Tribunal: TJMT
Processo: 1014023-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014023-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Revelia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVANTE), FS PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.189.761/0001-69 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), PATRICIA DAPONT - CPF: 055.730.181-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno

no 1014023-48.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante
:
Juares Domingos dos Santos.

Agravado
:
FS Participações Ltda.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECRETAÇÃO DA REVELIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO – ART. 1.015 DO CPC –
PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

No caso, tendo o magistrado de origem proferido sentença de mérito na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do recurso de agravo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno

no 1014023-48.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante
:
Juares Domingos dos Santos.

Agravado
:
FS Participações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno com pedido de reconsideração interposto por Juares Domingos dos Santos, em face da decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III c/c art. 1015 e seus incisos, do CPC.

Inconformado, o agravante repete os mesmos fundamentos apresentados nas razões do agravo, consistente no desacerto da decisão de primeiro grau que decretou a sua revelia. Ainda, defende que houve
error in judicando
na decisão monocrática, vez que apesar de o tema não estar inserido no rol do art. 1.015 do CPC, é o caso de se mitigar a taxatividade do citado dispositivo, mormente porque a matéria já está superada pela jurisprudência pátria.

Ao final, pugna pela reconsideração ou reforma da decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno

no 1014023-48.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante
:
Juares Domingos dos Santos.

Agravado
:
FS Participações Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança movida por FS Participações Ltda. (anterior denominação: Posto de Molas Nortão Ltda. – ME) em face de Juares Domingos dos Santos.

A parte requerida foi citada em 17.11.2022, sendo o mandado de citação juntado em 18 de novembro de 2022. A contestação, por sua vez, aportou aos autos somente em 23.01.2023 (id. 107990987 – autos de origem).

O d. magistrado proferiu decisão reconhecendo a revelia,
verbis
:

“
1. Embora tenha sido regularmente citada, a parte requerida deixou de contestar o pedido no prazo legal, conforme certificado em Id 107990987. Assim, decreto-lhe a revelia, devendo prosseguir o feito, independente de sua intimação quanto aos atos processuais
.”

Não concordando com o
decisium
, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento que, todavia, não foi conhecido por este relator, com fundamento no art. 932, inc. III c/c art. 1015 e seus incisos, do CPC, veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECRETAÇÃO DA REVELIA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. É incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia, por se tratar de matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC, e não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, a mitigar a taxatividade, segundo entendimento do c. STJ, que pode ser arguida em eventual recurso de apelação.
” (Decisão RAI n.o 1014023-48.2023.8.11.0000).

Contra esta decisão monocrática, Juares Domingos dos Santos recorre.

Pois bem.
Em consulta ao andamento processual do feito principal (PJe n. 1011198-28.2019.8.11.0015), constata-se que o d. Magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição dos títulos indicados na exordial, proferindo sentença de extinção com resolução do mérito, veja:

“
Assim sendo, tendo transcorrido lapso superior a cinco anos entre a data de vencimento dos títulos e o ajuizamento da ação de cobrança, forçoso reconhecer a perda do direito de ação da requerente em face do requerido
.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição dos títulos indicados na exordial e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.
”
(Id. 122692472 – autos de origem).

Dessa forma,
em razão da prolação de sentença,
o recurso de agravo que visa reverter o reconhecimento da revelia, perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.
”

(RAIN n. 1014510-91.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 08.05.2019)

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente recurso em razão da perda do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023